Tribunal: TJMT
Processo: 1042133-31.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042133-31.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCILENE DA SILVA LIMA - CPF: 001.654.351-35 (APELANTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES
– MANUTENÇÃO DE INFORMAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR) –
DÉBITO NÃO PRESCRITO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de exclusão de débito no SCR do Banco Central e de indenização por dano moral em desfavor do Banco, com fundamento na inexistência de prescrição da dívida e exercício regular de direito pela instituição financeira.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o registro do débito ocorreu de forma indevida capaz de ensejar a declaração de inexistência de débito e reparação por dano moral.

III. Razões de decidir

O vencimento do débito ocorreu dentro do prazo quinquenal de prescrição previsto no art. 206, § 5o, I, do CC/2002, não havendo irregularidade na anotação pelo banco.

O Banco comprovou a legalidade do débito.

A ausência de prova de ato ilícito ou de dano à imagem da autora impede a concessão de indenização por danos morais, conforme art. 927 do CC/2002 e jurisprudência aplicável.

IV. Dispositivo e tese

Apelação desprovida.

Tese de julgamento:
“A anotação de débito em cadastro de inadimplentes, quando não transcorrido o prazo prescricional, constitui exercício regular de direito do credor e não gera direito a indenização por dano moral.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Lucilene da Silva Lima em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral que move contra Banco Itaúcard S.A., julgou improcedente a demanda, além de condenar a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante alega, em suma, que a referida anotação, trata-se de dívida prescrita e configura uma má prestação de serviços por parte da instituição financeira, gerando-lhe prejuízos e expondo-a a dano de ordem moral.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 243861180), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 06 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Lucilene da Silva Lima da Costa
ajuizou
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral
em desfavor de
Banco Itaúcard S.A., aduzindo que o banco réu mantém perante o SCR – Sistema de Informação de Crédito restrição referente à dívida prescrita no valor de
R$ 480,09, com data de vencimento em novembro/2019.

Após o trâmite processual, a d. magistrada

a quo
julgou improcedente a demanda, entendendo que o banco estava no exercício regular do direito ao manter a referida anotação, uma vez que a dívida não estava prescrita no momento do ajuizamento da ação, além de condenar a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa (id. 243861169).

Inconformada, a apelante alega, em suma, que a referida anotação, trata-se de dívida prescrita e configura uma má prestação de serviços por parte da instituição financeira, gerando-lhe prejuízos e expondo-a a dano de ordem moral.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que em análise aos documentos acostados nos autos, verifica-se que de fato a autora teve seu nome inscrito
SCR do Banco Central, com a indicação de prejuízo por anotação de débito no valor de
R$ 480,09, com data de vencimento em novembro/2019.

Observa-se, portanto, que o vencimento da dívida ocorreu em maio de 2019, e a ação foi proposta em novembro de 2023, veja-se:

Sendo assim, a demanda foi ajuizada pouco antes de se completar o prazo de prescrição quinquenal, conforme estipulado pelo artigo 206, § 5o, I, do Código Civil, que estabelece o prazo de cinco anos para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas, logo, entende-se que o credor agiu dentro do limite temporal assegurado pela legislação para a cobrança do débito, Colaciono o artigo,
verbis
:

“Art. 206.
Prescreve:

§ 5o
Em cinco anos:

I
- a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

Dessa forma, com a devida vênia, tenho que a condutora do feito agiu com o costumeiro acerto na espécie.
Entendo que a sentença recorrida não merece reforma, haja vista que a manutenção da anotação da referida dívida, consiste no exercício regular do direito do Banco, pois se trata de dívida legitima (id. 243861156 e 243861157).

Com efeito, a manutenção de uma anotação de débito nos cadastros de análise de crédito, desde que dentro do prazo de prescrição de cinco anos previsto no Código Civil, caracteriza o exercício regular de um direito pelo credor. Não há abuso ou qualquer ilegalidade na permanência do registro nesse período, desde que o débito seja legítimo e exigível.

É importante destacar que a inscrição regular do débito no cadastro de inadimplência é um reflexo natural e legítimo do inadimplemento, salvo nos casos em que houver prova de excesso ou erro, como anotação indevida ou após a prescrição, o que não é o caso dos autos.

No que se refere ao pedido de condenação da parte ré em dano moral, este deve ser repelido de plano, uma vez que não há um mínimo de prova a respaldar a pretensão.

Ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o alegado na inicial, conforme preceitua o art. 373, inciso I, do CPC. É evidente que competia à apelante demonstrar o direito que lhe assiste; contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927 do Código Civil, pois, ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito e, ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar, sendo improcedentes todas as demandas intentadas com esse objetivo,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9a Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13a Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, restando suspensa a exigibilidade de acordo com o art.98, §3o do CPC
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024